Tribunal: STF
Processo: Rcl 39861
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001508-65.2014.5.03.0071.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16 e no RE-RG 760.931/DF, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 14)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)
    Citado (eDOC 30), o beneficiário Frances Hebert Caitano da Silva deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 31.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:
    “Nesse contexto, impõe-se concluir ser perfeitamente possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública, na hipótese de inadimplemento da demandada principal, quando a prestação dos serviços do empregado tenha algum liame com um contrato administrativo firmado entre a empregadora e o Poder Público - isso, obviamente, como já sinalizado, desde que evidenciada, no caso concreto, sua omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de tal contrato. 
    Frise-se que, diversamente do que sugere a recorrente, tal dever de vigilância não se limita ao mero objeto do contrato administrativo, incluindo também a fiscalização dos meios pelos quais a empresa contratada promove sua execução, o que, naturalmente, inclui o adimplemento dos deveres trabalhistas. Anote-se que tal poder-dever da Administração Pública exsurge da própria Lei n° 8.666/93, mormente de seus arts. 58, caput e inciso III, e 67, caput e § 1 0 , não implicando, de modo algum, imiscuição indevida no poder empregatício da empresa contratada. 
    Assim, a Lei n° 8.666/93, ao disciplinar o processo licitatório e os contratos administrativos, conferiu à Administração Pública a adoção de uma série de medidas aptas a impedir a contratação de empresas inidôneas ou, quando já formalizado o contrato, a evitar sua indevida perduração, caso a empresa contratada se revele uma descumpridora contumaz dos direitos trabalhistas. 
    Portanto, se o ente público, no decorrer da execução do contrato, não observa as medidas assecuratórias previstas na lei, avulta a sua culpa in vigilando. 
    Tal entendimento não afronta o princípio da legalidade (art. 50, II, da CR/88), pois, caso se constate a omissão do Poder Público, a responsabilidade será subjetiva - e não objetiva, como alega a recorrente -, encontrando amparo, portanto, nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 
    Tudo isso significa que, com espeque na diretriz sedimentada pelo próprio STF, no julgamento da ADC n° 16, para se cogitar da exclusão da responsabilidade (subsidiária) do ente público, há que se constatar sua diligência e atenção quanto ao dever de fiscalizar, de modo amplo, a execução do objeto contratual. 
    Transpondo-se o decidido pela Corte Maior ao vertente caso concreto, o que se observa é que a CEMIG, ora recorrente, não logrou comprovar sua postura fiscalizatória, ônus que lhe competia, a teor dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC. 
    Aplica-se, nesse tocante, o princípio da aptidão para a prova, cabendo à Administração comprovar documentalmente, sua postura vigilante, evidenciando a contínua fiscalização dos contratos de trabalho mantidos pela empresa contratada, bem como a imposição de sanções, caso constatadas irregularidades. 
    Nesse ângulo, estando caracterizada a terceirização de serviços, aplica-se ao caso em exame, o entendimento consagrado na Súmula 331, inciso IV, do Colendo TST, que determina que, nos casos de terceirização, a entidade tomadora é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas contraídas pelo empregador, porque se beneficiou diretamente da prestação dos serviços, tal como proferido pela instância originária. 
    Não há como afastar a culpa in vigilando. Para tanto, seria imprescindível que a tomadora dos serviços - segunda reclamada demonstrasse a efetiva fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas e previdenciárias por parte da primeira reclamada, o que não se verificou. 
    Torna-se evidente, então, que a CEMIG não mantinha uma fiscalização ampla e permanente com relação ao adimplemento dos direitos dos empregados admitidos pela primeira reclamada, pois, caso o fizesse, teria conhecimento, por exemplo, da irregularidade quanto ao pagamento das verbas rescisórias, de FGTS e reajuste salarial previsto em norma coletiva. (…)
    Saliente-se que, contrariamente ao que sustenta a recorrente, sua responsabilidade é ampla, abrangendo todas as obrigações (com exceção das obrigações de fazer) decorrentes do contrato de trabalho que foram inadimplidas pela empregadora. 
    Assim dispõe o item VI da Súmula n° 331 do C. TST: ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação". 
    Finalmente, pontuo, em atenção à mais plena entrega da prestação jurisdicional, que a condenação imposta não se confunde com a transferência dos encargos à Administração Pública, que só responde pelo débito em caso de se tornar frustrada a execução do título judicial perante a ex-empregadora, hipótese em que lhe resta, ainda, a possibilidade de ingressar com ação regressiva contra aquela.” (eDOC 10, p. 80-83)
    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. 
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente